Tribunal: STF
Processo: Ext 1612
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extradição formulado pelo Estado da Itália em face de Fernando Guarino ou Ferndinando Guarino. O pedido de extradição foi deferido, conforme se observa do acórdão proferido pela Segunda Turma (eDOC 25, fls. 298/308). 
    A defesa postulou a revogação da prisão cautelar do extraditando, tendo em vista a sua não retirada do território nacional. Alegou, ainda, que a sentença que embasou a extradição do requerido teria sido objeto de suspensão, o que tornaria prejudicado o presente feito (fls. 335/336).
    Em decisão proferida na data de 3.9.2020, deferi o pedido de diferimento da entrega do extraditando formulado pelo Estado requerente, com base no art. 15, 3, “a”, do Tratado de Extradição firmada entre o Brasil e a Itália (fls. 349/351). 
    Na mesma oportunidade, estabeleci o prazo de 30 (trinta) dias para que o Estado requerente apresentasse uma solução definitiva para a retirada do extraditando do território nacional e para que se manifestasse sobre a alegação defensiva de anulação da sentença estrangeira (fls. 349/351).
    Em resposta a essa determinação, o DRCI peticionou aos autos informando a suspensão da execução da pena do extraditando, com a superveniente perda de sua exequibilidade (fls. 357/359).
    Diante dessa informação, a defesa do extraditando requereu a imediata soltura do peticionário (fl. 361).
    É o relatório. Decido.
    No caso em análise, observo a ocorrência de fato superveniente que torna prejudicada a extradição do requerente, bem como a sua prisão cautelar, decretada nos presentes autos.
    Isso porque de acordo com a nota verbal nº 123, da Embaixada da Itália em Brasília, datada de 22 de setembro de 2020, “o Ministério da Justiça italiano comunicou a esta Embaixada da Itália que a extradição do nacional italiano Fernando GUARINO não é mais exequível e que, portanto, sua prisão preventiva para fins de extradição deverá ser incontinenti relaxada caso o extraditando se encontrar ainda preso preventivamente” (fl. 358).
    Por esses motivos, entendo ser o caso de declaração da perda de objeto do presente feito, nos termos do art. 83, II, da Lei 13.445/2017 c/c art. 21, IX, do RISTF:
    LEI 13.445/2017
    Art. 83. São condições para concessão da extradição:
    [...]
    II - estar o extraditando respondendo a processo investigatório ou a processo penal ou ter sido condenado pelas autoridades judiciárias do Estado requerente a pena privativa de liberdade
    REGIMENTO INTERNO DO STF
    Art. 21. São atribuições do Relator: 
    [...]
    IX – julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto;
    Com efeito, a suspensão do processo e da execução da pena imposta ao extraditando constitui superveniente questão de ordem pública que torna inexequível o título executivo emitido por esta Suprema Corte, sendo passível inclusive de reconhecimento monocrático por este Relator, nos termos acima descritos.
    Dispositivo
    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente extradição, com base no art. 83, II, da Lei 13.445/2017 c/c art. 21, IX, do RISTF.
    Expeça-se imediatamente o alvará de soltura em favor do extraditando FERNANDO GUARINO ou FERDINANDO GUARINO, para que as autoridades responsáveis pela custódia do paciente promovam a sua imediata liberação, salvo se por outro motivo deva permanecer preso.
    Publique-se. Intime-se. Com a preclusão da presente decisão, arquivem-se os autos.
    Brasília, 7 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente